Tribunal: TJMT
Processo: 0004107-19.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004107-19.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CICERO COELHO DOS SANTOS - CPF: 384.855.321-04 (APELANTE), A APURAR (VÍTIMA), ZAREIF DE SOUZA DIB - CPF: 841.584.331-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. PRELIMINARES: 1.1. ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA - NÃO OCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS À LOCALIZAÇÃO DO RÉU - INFORMAÇÃO DA GENITORA DO ACUSADO DE QUE ELE NÃO MAIS RESIDIA NO ENDEREÇO CONHECIDO - PESQUISA EM SISTEMA ELETRÔNICO INFRUTÍFERA - CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA - 1.2. PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS NÃO TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO PRESCRICIONAL QUE DEVE SER DESCONSIDERADO NA CONTAGEM DO PRAZO - 2. MÉRITO: 2.1. PLEITEADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS EM PODER DO ACUSADO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS - 2.2. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP) - INADMISSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O DOLO DIRETO DO AGENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1. A citação por edital encontra amparo no art. 361 do CPP, sendo cabível quando o réu não é encontrado no endereço fornecido e frustradas as tentativas de sua localização. Tendo sido certificado pelo oficial de justiça que o acusado não residia mais no endereço indicado, conforme informação prestada por sua genitora, e após pesquisa em sistemas eletrônicos sem obtenção de novo endereço, a citação editalícia mostra-se válida.

2. Considerando a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, e sendo a pena aplicada de 01 (um) ano de reclusão, com prazo prescricional de 04 (quatro) anos (art. 109, V, do CP), não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva quando não transcorrido o referido lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

3. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de receptação, através do auto de prisão em flagrante, depoimentos testemunhais e demais elementos probatórios, a condenação é medida que se impõe, mormente quando o acusado é surpreendido na posse de bens produto de crime, transportando-os para região de fronteira mediante promessa de pagamento, circunstâncias que evidenciam o conhecimento da origem ilícita dos objetos.

4. Inviável a desclassificação do delito para a modalidade culposa quando as circunstâncias fáticas demonstram que o agente tinha plena consciência da origem criminosa dos bens, incidindo, pois, no tipo previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por CÍCERO COELHO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal. (sentença – Id. 244978224).

Em suas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para localização do réu. Em consequência, postula o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante por ausência de comprovação de que tinha conhecimento da origem ilícita dos bens ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3o, do Código Penal. (Id. 244978243).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 244978251).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal - Receptação [art. 180, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Preliminares: 1.1. Alegada nulidade da citação editalícia do réu, ao argumento de que não foram empreendidas diligências necessárias à sua localização – inadmissibilidade – diligência realizada pelo oficial de justiça que restou infrutífera – acusado não encontrado no endereço fornecido e que estava em local incerto e não sabido, consoante informações prestadas por familiares – 1.2. Almejado reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, acaso declarada nula a citação editalícia do apelante, em razão de ausência da suspensão do processo com fundamento no art. 366 do CPP – inviabilidade - prazo prescricional não transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e o dia em que foi publicada a sentença condenatória, considerado o lapso decorrido entre a suspensão do processo e do curso prescricional até a citação válida do ora apelante – 2. Mérito: 2.1. Pretendida absolvição, sob o argumento de ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – tipicidade da conduta configurada - subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador - elemento subjetivo devidamente demonstrado – 2.2 Requestada desclassificação da conduta para receptação culposa – inviabilidade - produto de origem espúria encontrado na posse do agente - inversão do ônus da prova - dolo devidamente comprovado – P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - DAS QUESTÕES PRELIMINARES

1.1 - Da alegada nulidade da citação por edital

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da citação editalícia suscitada pela defesa, sob o argumento de que não foram esgotados todos os meios necessários à localização do réu.

Após detida análise dos autos, verifico que a citação por edital não padece de qualquer vício.

Consoante se depreende dos autos, na fase investigativa, o apelante informou residir na Rua Quatro, n° 1662, Bairro Parque Universitário II, nesta cidade de Rondonópolis. Contudo, quando o Oficial de Justiça se dirigiu ao local para citá-lo pessoalmente, certificou que foi informado pela genitora do réu, Sra. Ilma Coelho, que ele não mais residia naquele endereço, tendo se mudado para o Bairro Tancredo Neves/Rui Barbosa, mas que não sabia informar o endereço completo (ID 62518628 - pág. 109-autos originais).

Ante essa informação, o Ministério Público diligenciou no sistema SIEL na tentativa de localizar novo endereço do réu, não tendo, contudo, logrado êxito.

Diante da impossibilidade de localização do apelante, foi determinada a citação por edital, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal.

A citação por edital é medida prevista no art. 361 do CPP para os casos em que o réu não é encontrado, sendo aplicável quando frustradas as tentativas de citação pessoal do acusado. No caso em análise, restou demonstrado nos autos que o réu não foi encontrado no único endereço conhecido, segundo informação prestada por sua própria genitora.

O próprio apelante, nas razões recursais, afirmou que reside no mesmo endereço indicado desde 2017, o que permite concluir que a informação prestada por sua genitora aos oficiais de justiça não correspondia à verdade, contribuindo para o embaraço da persecução penal.

Ainda que assim não fosse, eventual irregularidade na citação editalícia seria suprida pela posterior citação pessoal do apelante e apresentação de defesa, o que efetivamente ocorreu nos autos em 31/07/2023, quando o réu foi devidamente citado e constituiu defesa técnica.

A propósito, vale ressaltar que, segundo o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP, não se declara nulidade de ato processual se dele não resultar prejuízo para as partes, o que não se verifica no caso em tela, já que o apelante, após ser validamente citado, exerceu plenamente seu direito de defesa.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da citação por edital.

1.2 - Da alegada prescrição da pretensão punitiva

No que tange à alegação de prescrição da pretensão punitiva, esta também não merece acolhimento.

Como é cediço, o prazo prescricional para o delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, considerando a pena concreta fixada em
01 (um) ano de reclusão, é de 04 (quatro) anos
, nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Verifico que a
denúncia foi recebida em 10/04/2017
, oportunidade em que houve a primeira interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 117, I, do CP. Posteriormente, em 23/05/2018, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, com fundamento no art. 366 do CPP.

A suspensão do processo e do curso do prazo prescricional perdurou até 31/07/2023, data em que o réu foi validamente citado, conforme certidão constante nos autos.

Assim, entre o recebimento da denúncia (10/04/2017) e a publicação da sentença condenatória recorrível (22/08/2024), considerando-se o período em que o prazo prescricional permaneceu suspenso (de 23/05/2018 a 31/07/2023), não transcorreu o lapso de 04 (quatro) anos necessário ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Rejeito,
portanto, a preliminar.

II - DO MÉRITO

2.1 - Da pretendida absolvição

Narra à denúncia:

‘’ Consta do procedimento investigatório, entre os dias 12 e 13 de fevereiro de 2016, em horário incerto, o denunciado Cícero Coelho dos Santos recebeu, conduziu e transportou em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produto de crime, qual seja,
01 (uma) Bolsa de Couro de Cor Marrom, 01 (um) Notebook de Cor Cinza, da Marca DELL, 01 (um) Óculos de Marca Tríton de Cor Cinza, 01 (um) Relógio de Bolso de Cor Prata da Marca Orient e, 01(uma) Caminhoneta S10 LTZ FD2/Chevrolet de Cor Prata (registrada em nome de Zique Dib, fl.36/IP), bens avaliados em R$ 82.730,00 (oitenta e dois mil e setecentos e trinta) reais
, conforme auto de avaliação indireta-fl. 28/IP, de propriedade e posse da vítima Zareif de Souza Dib.

Segundo informações, Zareif fora vítima de roubo no dia anterior dos fatos, sendo assim fora lhe subtraído diversos objetos, sendo que parte deles, estão acima descritos.

Extrai-se dos autos, que o denunciado recebeu a caminhoneta, bem como, todos os objetos acima descritos em seu interior, nesta comarca da pessoa denominada "irmão" e, que conduziu a caminhoneta sentido a cidade de Ponta Porã/MS.

No entanto, os Policiais Rodoviários Estaduais do Estado de Mato Grosso do Sul, estavam fazendo fiscalizações de rotina na rodovia MS-164, próximo a fazenda Coqueiro, no município de Maracaju/MS, quando avistaram o veículo Chevrolet S10, conduzido pelo denunciado, ao realizar a abordagem do implicado, bem como a checagem do veículo, de logo constataram que o mesmo possuía registro de roubo nesta comarca (BO n. 2017.51255, fl. 37/1P), sendo assim o implicado fora preso em flagrante.

Interrogado perante a autoridade policial, o implicado relatou que receberia certa quantia em dinheiro, pelo transporte do veículo, da cidade de Rondonópolis/MT, ate a cidade de Ponta Porã/MS (...)’’.

O apelante busca sua absolvição, sob o argumento de que não há provas suficientes de que tinha conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos em sua posse.

Vejamos as provas lançadas na sentença:

“
É o essencial.
Decido.

De início, antes de adentrar ao mérito da presente ação penal, incube analisar a questão preliminar arguida pela defesa técnica, concernente à nulidade da decisão que determinou a citação editalícia do réu e os atos subsequentes, tais como a decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional.

Analisando com acuidade os autos, verifico que a pretensão formulada NÃO merece acolhimento, vez que conforme emana dos autos, na fase investigativa Cicero Coelho dos Santos declinou nos autos como endereço em que residia a
Rua Quatro, n. 1662, bairro Parque Universitário II, nesta urbe
, contudo, não fora localizado no endereço informado quando procurado, ao passo em que foi certificado pelo Oficial de Justiça responsável, no Id. 62518628 – pág. 109, que a sua genitora informou que ele não mais residia no imóvel.

Ademais, consoante consta dos autos, o Ministério Público não logrou êxito na localização de novos endereços, e pugnou pela citação via edital, a qual foi deferida, vez que a citação por edital foi ordenada após o Ministério Público ter acessado o cadastro de informações no sistema SIEL, não logrando em encontrar endereços alternativos àqueles já existentes nos autos, conforme informação constante no Id. 62518628 – pág. 129.

Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da citação por edital quando o réu encontra-se em local incerto ou não sabido, porquanto, a medida se encontra justificada quando realizadas, sem sucesso, as diligências mínimas e razoáveis na tentativa de localização do endereço da parte, como no caso em análise.

Nota-se, portanto, que o rito processual previsto para o caso foi devidamente cumprido, vez que a citação editalícia somente ocorreu por não se ter conhecimento acerca da localização do réu e, ainda, por não ter lhe acarretado qualquer prejuízo ou afronta ao contraditório e a sua ampla defesa.

Sendo assim, com base nestes fundamentos, entendo que a citação por edital se encontra embasada em fatos concretos e não há que se falar em declaração de sua nulidade, razão pela qual
AFASTO
a preliminar suscitada.

Por conseguinte, no que concerne a possível ocorrência da prescrição virtual in casu, de igual modo, registro que esta
NÃO
merece acolhimento.

O direito de punir o agente do crime, o jus puniendi, pertence ao Estado que, tão logo tenha notícia da prática do fato, dá início à chamada persecução penal, investigando as circunstâncias que cercam o evento, descobrindo suas particularidades, suas características, seu autor e, depois, por intermédio do exercício do direito de ação, procura deduzir, perante o órgão do Poder Judiciário, sua pretensão de punir o responsável pelo crime.

A extinção da punibilidade pela prescrição se encaixa em esquema relativamente claro no direito comparado e em nossa doutrina pátria. A prescrição fulmina o jus puniendi num dos dois momentos em que ele é exercível: dedução da pretensão de ser reconhecido, com a aplicação da sanção, ou dedução da pretensão de fazer cumprida a sentença obtida, num juízo de execução.

No entanto, o caso em questão envolve a análise da possibilidade em se reconhecer uma outra espécie de prescrição, a chamada virtual, antecipada, projetada ou em perspectiva, a qual tem sido alvo de várias discussões doutrinárias e jurisprudenciais, o que justifica seu estudo mais aprofundado.

A prescrição virtual refere-se à extinção da punibilidade do agente, reconhecida antecipadamente, em face da prescrição da pretensão punitiva, com base na pena hipotética [em perspectiva] a ser aplicada em eventual julgamento condenatório.

No entanto, não se desconhece a polêmica existente sobre a referida temática. Em princípio, porque não há previsão legal para tal modalidade de prescrição, tratando-se de moderna invenção doutrinária. Por outro lado,
os tribunais superiores não reconhecem a aplicabilidade deste instituto
. Vejamos:

Tema 239 do STF - Extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva em perspectiva.

É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição "em perspectiva, projetada ou antecipada", isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.

Súmula 438 do STJ

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

Como se sabe, as regras da prescrição estão ditadas pelo Código Penal, em diversos dispositivos legais. Destarte, estabelecidos os prazos prescricionais correspondentes às penas e as subespécies de prescrição (CP, artigo 109), dentre elas, a prescrição da pretensão punitiva que incide sobre a pretensão estatal de punir o agente frente ao transcurso de determinado prazo sem o efetivo exercício deste direito.

Ocorre que o sistema penal brasileiro de aplicação de pena não tem caráter totalmente subjetivo e de livre apreciação do juiz. As regras de atribuição da reprimenda são pautadas em critérios ditados pelo próprio Código Penal em seus dispositivos legais. Deste modo, não pode o juiz, ao proferir uma sentença condenatória, aplicar qualquer pena de forma indistinta, sob pena de cometer abuso e ilegal discricionariedade.

Por isso, temos para cada delito tipificado em lei determinada pena cominada em abstrato, com patamares mínimo e máximo previstos. Logo, é irreparável a afirmação de que a prescrição se equaciona como pretensão punitiva e como pretensão executória.

Com efeito, dos parágrafos 1o e 2o do artigo 110 do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva regulada pela pena em concreto tem como pressuposto o trânsito em julgado da condenação para a acusação, faltando amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. (HC 30368 SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2004, DJ 13/12/2004, p. 460).

Isto posto,
REJEITO
a preliminar suscitada, face a sua inadmissibilidade, ante a inexistência de norma legal que autorize a extinção da punibilidade pela prescrição em perspectiva.

Desta feita, inexistindo até o presente momento nulidades ou vícios a sanar, o processo está formalmente em ordem. As provas foram coligidas sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal, mormente contraditório e ampla defesa, nos termos constitucionais.

Presentes as condições necessárias ao exercício do direito de ação, os pressupostos legalmente exigidos e, inexistindo outras preliminares, analiso o mérito.

Trata-se de
Ação Penal movida em desfavor de
Cícero Coelho dos Santos
, qualificado nos autos, sustentando que o réu pratic
ou
o
crime
de recepta
ção.

Analisando o conjunto probatório trazido aos autos, fica demonstrada de forma segura e indene de dúvidas, que o réu praticou o delito de receptação, conduta incriminada pelo art. 180, “caput”, do CP, pois vejamos:

O tipo penal dispõe:

“Adquirir, receber,
transportar
, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Pois bem. No caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal. A
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada mediante Auto de Prisão em Flagrante, auto de apreensão – Id. 62518628 – pág. 31, auto de avaliação – Id. 62518628 – pág. 33, auto de entrega – Id. 62518628 – pág. 35, boletim de ocorrência registrado pela vítima Zareif de Souza Dib, noticiando a ocorrência do crime de roubo no dia 12/02/2017 – Id. 62518628 – pág. 42/43, bem como, pela prova colhida durante a instrução processual.

De igual forma, a
autoria
delitiva é certa e recai de forma inconteste sobre a pessoa do acusado, diante dos depoimentos das testemunhas auscultadas em Juízo, bem como em sede policial, que encontram-se em harmonia com o arcabouço probatório coligido aos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório. Vejamos:

A vítima
Zareif de Souza Dib
declarou: Que os objetos receptados pelo denunciado no ano de 2017 foram subtraídos de dentro de sua residência, à época dos fatos, localizada na cidade de Rondonópolis, e que não reconhece o réu como o autor do crime de roubo em que fora vítima. Por fim, declara que dos objetos roubados, somente o seu veículo, que foi encontrado na posse de Cícero, foi recuperado.

Por sua vez, a testemunha
Juarez Guedes da Rocha
, Policial Rodoviário,

declarou se recordar vagamente dos fatos, contudo, se recorda de que, na ocasião, fora realizada apreensão de uma caminhonete S10, contendo produtos de contrabando, no Município de Maracaju/MS.

Com efeito, o Enunciado n. 8 do TJ/MT, prevê: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O réu
Cícero Coelho dos Santos
, ao ser inquirido em Juízo,
negou a prática do crime de receptação
, ao relatar que, em que pese confirme que, de fato, estava na posse da caminhonete S10 e de outros objetos no momento de sua prisão em flagrante, não tinha conhecimento de que se tratava de itens advindos da prática do crime de roubo. Declara que, no dia dos fatos, recebeu a ‘’proposta’’, mediante a promessa de pagamento de R$ 1.500,00, para levar o veículo até a cidade de Ponta Porã/MS e entrega-lo em um determinado local. Assevera que ao receber a proposta, foi informado que a caminhonete possuía documentação regular, razão pela qual alega o desconhecimento da origem ilícita do bem.

Neste ponto, postula a defesa técnica pela absolvição do denunciado, diante da ausência de comprovação de que o réu recebeu, conduziu e transportou o bem, tendo conhecimento sobre sua origem espúria, nos termos do artigo 386, Inc. III ou VII do CPP.

No entanto, diante do conjunto probatório coligido aos autos, sob meu prisma, restou devidamente demonstrado que o réu praticou o crime de receptação, pois conforme consta dos autos, este fora abordado, no momento em que se encontrava na posse do veículo (modelo S10 LTZ FD2/Chevrolet de Cor Prata) subtraído dias antes da residência da vítima, na cidade de Rondonópolis/MT, tendo em mira o fato de que afirmou, nas duas ocasiões em que lhe foi questionado, que recebeu a caminhonete de um terceiro de alcunha ‘’Irmão’’, mediante a promessa de pagamento, para que efetuasse o traslado do veículo até o Estado do Mato Grosso do Sul, tendo firmado o seu aceite à proposta, por estar necessitando de dinheiro.

Colha-se a transcrição das declarações prestadas pelo réu ainda na fase investigativa:

‘’Que em relação aos fatos, o interrogando esclareceu que na data de ontem, uma pessoa que conhece apenas pelo apelido de irmão, que, porem, desconhece o paradeiro deste, lhe ofereceu um serviço, qual seja, levar uma caminhonete para a cidade de Ponta Porã/MS e deixa-la em um posto de gasolina próximo ao Shopping China; Que o interrogando alega que não sabia qual o valor que iria receber ao final do transporte do veículo, mas tinha ciência que era uma bolada; Que o interrogando alega que não sabia que o veículo Chevrolet S10 havia sido roubado na cidade de Rondonópolis, pois, a pessoa com quem negociou lhe entregou toda a documentação deste; Que o interrogando alega que apenas aceitou realizar o transporte do veículo a cidade de Ponta Porã, porque precisava de dinheiro (...)’’
, Id. 62518628 – pág. 12.

Ademais, em que pese o réu tenha alegado o desconhecimento da origem espúria do bem, sob o argumento de que acreditava que o veículo encontrava-se legalizado, nada apresentou nos autos como prova do alegado, ou seja, diante dos indícios retro mencionados, evidencia-se que o réu era conhecedor da origem espúria do veículo ou, ao menos, deveria desconfiar da sua origem, pois é no mínimo estranho que lhe seja oferecido um veículo avaliado, aproximadamente, em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), alto valor, para que seja feita o transporte interestadual, sem que lhe fosse fornecido à documentação do veículo, portanto, a meu ver, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição ou ainda, na desclassificação para receptação culposa. Nesse sentido, a versão apresentada nos autos mostra-se isolada, não encontrando amparo em qualquer elemento de prova colhido no feito.

Desta feita, nota-se, à luz das provas colhidas e acima esmiuçadas, que o conjunto probatório produzido in casu, autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, já que
tanto a materialidade quanto a autoria dos fatos atribuídos ao réu restaram devidamente comprovadas

nos autos,
bem como pelos demais elementos colhidos na fase de instrução.

No caso em tela, as circunstâncias fáticas indicam o
dolo
na conduta perpetrada pelo acusado, notadamente porque o bem em questão
é comprovadamente produto de crime
, conforme evidenciado nos autos e ratificado em Juízo.

Em arremate, em tema de receptação, o dolo se infere das circunstâncias e indícios que rodeiam a prática delituosa, vez que não existe possibilidade de se averiguar o dolo na mente ou psique do acusado. Observe:

A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos e circunstâncias que envolvem a infração. (TACRIM – SP, JUTACRIM 96/240)

A receptação dolosa exige dolo específico, de maneira que seria impossível a condenação do agente sem a confissão, porque somente através dela ter-se-ia a convicção segura do elemento subjetivo, consistente no conhecimento prévio do agente a respeito da procedência criminosa da coisa adquirida ou recebida de outrem. Desse modo, para que a sanção se efetive e não fique ao alvedrio do próprio acusado, a previa ciência da origem criminosa da coisa é passível de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do receptador antes e depois do delito. (TJSP, RT 717/385)

Sendo impossível, no atual estágio da ciência, perscrutar, sondar, esquadrinhar a consciência humana, a evidência do dolo, na figura típica do art. 180, “caput”, do CP, é projetada pela personalidade do agente e pelas circunstâncias em que a coisa foi obtida e em que a posse ilegítima é exercida, consoante decisão do TACRIM – SP em RJD 22/354.

Em situações semelhantes já se decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - BOTIJÃO DE GÁS APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE - DEPOIMENTOS DO POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE - RECEPTAÇÃO COMPROVADA - ÔNUS DE PROVAR DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA - JULGADO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. A apreensão do bem subtraído na posse do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009). Se o apelante foi surpreendido na posse da res furtiva e admitiu ter adquirido o objeto por valor que sabia ser irrisório, as provas mostram-se suficientes para ensejar a condenação pela receptação (TJMG, AP 1.0208.07.000873-4/001). “Imperiosa a condenação do recorrido pelo crime de receptação simples ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à confissão do réu em sede de inquérito policial.” (TJMT, AP N.U 0006808-93.2015.8.11.0040) (TJ-MT 00001680920158110094 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17/11/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/11/2020)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas. 2. No crime de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto é apreendido na posse do réu e compete à defesa demonstrar a inexistência do elemento subjetivo do tipo. 3. Recurso conhecido e não provido (TJ-DF 07362912220198070001 DF 0736291-22.2019.8.07.0001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/12/2021, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ressalta-se, por fim, que os fatos são típicos, antijurídicos e culpáveis. Logo, comprovadas a materialidade e a autoria do delito, outro caminho não resta a não ser julgar procedentes os pedidos formulados na presente ação penal.

DISPOSITIVO

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na denúncia para
CONDENAR
o acusado
CÍCERO COELHO DOS SANTOS
, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal.”
(id. 244978223).

A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, auto de avaliação, auto de entrega, boletim de ocorrência registrado pela vítima Zareif de Souza Dib, noticiando o crime de roubo ocorrido no dia 12/02/2017.

Quanto à autoria, esta também resta comprovada, diante do conjunto probatório produzido durante a instrução criminal.

A vítima Zareif de Souza Dib declarou em juízo que os objetos receptados pelo denunciado foram subtraídos de dentro de sua residência, localizada na cidade de Rondonópolis, e que não reconhece o réu como o autor do crime de roubo. Afirmou também que, dos bens roubados, somente o veículo encontrado na posse do apelante foi recuperado.

O policial rodoviário Juarez Guedes da Rocha, embora tenha afirmado que se recorda vagamente dos fatos, confirmou a apreensão de uma caminhonete S10 com produtos de contrabando no município de Maracaju/MS.

O apelante, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, negou ter conhecimento de que o veículo e os demais objetos eram produtos de crime, alegando que recebeu uma proposta para transportar o veículo até a cidade de Ponta Porã/MS, mediante o pagamento de R$ 1.500,00, tendo sido informado que o automóvel possuía documentação regular.

Contudo, sua versão não encontra amparo nas demais provas colhidas durante a instrução processual. As circunstâncias que envolveram o fato - transporte de veículo e outros bens de alto valor para uma região de fronteira, mediante promessa de pagamento por pessoa que mal conhecia - são indicativas de que o apelante tinha conhecimento da origem espúria dos bens.

Cumpre destacar que, em crimes de receptação, o dolo pode ser aferido a partir das circunstâncias em que ocorreu o fato. No caso concreto, o apelante foi apreendido na posse de bens recém-roubados, sendo transportados para uma região de fronteira, o que constitui forte indício de que tinha ciência da origem criminosa dos objetos.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, nos crimes de receptação, a apreensão de
res furtiva
na posse do agente gera a este a responsabilidade de demonstrar a licitude da posse ou o desconhecimento quanto à origem espúria dos bens, o que não ocorreu nos autos.

Assim, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição do apelante.

2.2 - Da pretendida desclassificação para receptação culposa

Quanto ao pleito de desclassificação para a figura culposa prevista no art. 180, § 3o, do CP, também não merece acolhida.

A receptação culposa ocorre quando o agente adquire ou recebe coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.

No caso em apreço, as circunstâncias do fato - transporte de automóvel e outros bens de valor significativo para uma região de fronteira, mediante pagamento pecuniário, poucos dias após o roubo - evidenciam que o apelante tinha plena consciência da origem ilícita dos bens, caracterizando, assim, o dolo direto exigido pelo tipo penal descrito no art. 180, caput, do CP.

O apelante não logrou comprovar que agiu apenas de forma culposa, não tendo apresentado qualquer prova hábil a demonstrar que desconhecia a origem ilícita dos bens apreendidos em seu poder.

Portanto, inviável a pretendida desclassificação para a modalidade culposa.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer
rejeito as preliminares
suscitadas e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025